Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-09.2023.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-09.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (APELANTE), ESPÓLIO DE PATRICIA OLIMPIO FERREIRA - CPF: 905.998.961-91 (APELADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade do banco por fraude praticada por terceiro mediante golpe da falsa central de atendimento; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) a legalidade da repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé comprovada.

III. Razões de decidir
3. Aplicável o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC).
4. Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, sobretudo diante da verossimilhança das alegações da parte consumidora e sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
5. O banco não demonstrou vínculo contratual válido nem comprovou a licitude dos descontos realizados.
6. Configura-se fortuito interno a fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central, conforme Súmula 479 do STJ.
7. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 é proporcional ao abalo sofrido, considerando-se a natureza e extensão do dano.
8. Diante da ausência de comprovação da boa-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. Não comprovada a regularidade da contratação e havendo descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput; 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1045207-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito entre as partes em relação ao empréstimo bancário no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), bem como o pagamento da fatura do cartão de crédito envolvendo o pagamento de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 307484450).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a ausência de ato ilícito, bem como que não há qualquer participação ou envolvimento do Banco do Brasil no golpe sofrido pela parte autora, ora apelada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 307484451).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 307484455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais movida pelo
ESPÓLIO DE PATRICIA OLIMPIO FERREIRA

em desfavor do apelante.

A sentença atacada procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do contrato impugnado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando a regularidade da contratação, alegando que não houve falha na prestação de serviços, mas sim ato fraudulento perpetrado por terceiros, e requerendo, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório e o afastamento da repetição em dobro, diante da ausência de má-fé.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira, da ocorrência de dano moral indenizável e da legalidade da repetição do indébito em dobro, frente à negativa da autora quanto à contratação do empréstimo e à ausência de comprovação cabal por parte do banco apelante.

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo igualmente indiscutível a natureza objetiva da responsabilidade por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC).

Em hipóteses como a presente, nas quais a parte consumidora nega ter realizado a contratação que originou os descontos, impende ao fornecedor o ônus de comprovar a validade da avença, notadamente diante da verossimilhança da alegação da parte autora e da sua hipossuficiência técnica e informacional, atraindo-se, por conseguinte, a regra de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, o Banco do Brasil não logrou êxito em demonstrar a existência de vínculo contratual válido, limitando-se a alegações genéricas quanto à regularidade dos descontos e ao suposto engano de terceiros.

No que se refere a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados, vejamos:

Súmula 479 - STJ

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11 .0003, Relator.:
Des (a).
DIRCEU DOS SANTOS
, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024) (destaquei)

“APELANTE (S): BANCO DO BRASIL S/ AAPELANTE (S):NIVALDO GUIMARAES SILVAAPELADO (S):NIVALDO GUIMARAES SILVA APELADO (S): BANCO DO BRASIL S/A E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, PAGAMENTOS DE BOLETOS E COMPRA/PAGAMENTOS DE ALTOS VALORES VIA CARTÃO DE CRÉDITO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA FRAUDE COM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E DIREITO À REPETIÇÃO DOBRADA DO EVENTUAL INDÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO DO “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” –PHISING - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES – CORREÇÃO - DANO MORAL INDENIZÁVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz do 14, do CDC, os bancos respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nos termos da jurisprudência dessa Câmara, tendo o banco reconhecido que o cliente autor caiu no chamado “golpe da falsa central de atendimento”, denominado “phising”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, resta evidentemente caracterizado fortuito interno, de maneira que não há como a instituição financeira demandada esquivar-se da responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, posto que tais riscos são inerentes à sua lucrativa atividade. Não comprovado nos autos que todas as negativações em nome do autor correspondem às operações declaradas inexistentes na ação, resta afastada a hipótese de ocorrência de dano moral indenizável . Havendo erro material da sentença na denominação de cada uma das operações declaradas inexistentes, a correção pode e deve se dar por ocasião do julgamento da apelação.
”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000562-46.2023.8 .11.0020, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS JUNTO Á INTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO - INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À BLOQUEIOS E ATUALIZAÇÕES FRAUDULENTAS - FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e . Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR). 2. Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017100-56.2023.8.11 .0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024) (destaquei)

“RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA - USO PESSOAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, § 3º, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS .
1 - Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 - Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor. 4 – Sentença reformada . Recursos Conhecidos e Providos
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026560-84.2022.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA . MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL . REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação. II - Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação . III -
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. IV - Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação. V - O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026875820228110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE . TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cível interpostas por instituições financeiras contra sentença que a condenou à restituição de valores subtraídos da conta da autora em razão de fraude bancária. A autora alega ter sido vítima de fraude eletrônica, após ser contatada por pessoa que se passou por funcionário do banco NU, relatando supostas compras indevidas em seu cartão de crédito e solicitando dados pessoais para bloqueio da conta . Após prestar as informações, foi surpreendida com uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 73.767,89, destinada a conta vinculada à empresa PagSeguro. A sentença determinou a restituição integral do valor subtraído. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela fraude praticada por terceiro III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor . A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos .” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução BCB nº 1/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1037785-67 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11 .2024; TJMT, Apelação Cível nº 1017100-56.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29 .05.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10452079320238110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025) (destaquei)

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - IDOSO - TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS EM QUANTIAS VULTOSAS - PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANO MORAIS - CONFIGURADOS - DEFERIMENTO. -
A teor da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - Tendo em vista que a responsabilidade das instituições financeiras perante os consumidores é objetiva, responde por eventuais danos decorrentes de transações indevidas em conta corrente, em especial por diferenciarem das habitualmente feitas pelo titular - Resta caracterizada a lesão quando a instituição bancária, com meios de verificar a ocorrência de fraude, não adota as providências necessárias para obstar tal prática - Constatada a inércia do Banco Apelado mesmo diante das vultosas retiradas não condizentes com o perfil do cliente, resta caracterizada a sua responsabilidade, a qual não pode ser afastada pela excludente afeta à culpa exclusiva da vítima - É devida a restituição dos valores retirados de forma fraudulenta da conta bancária do Apelante - Tem-se por configurado o dano moral suportado pelo Apelante, ante a insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados ao se deparar com a possibilidade de não recuperar valores de elevadas quantias, subtraídos injustamente de sua conta bancária - A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito
.” (TJ-MG - AC: 10000222592099001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022) (destaquei)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR . DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA . GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu .
Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art . 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora . Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso . Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau
. SENTENÇA REFORMADA . RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1001750-25.2023.8 .26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A presunção de veracidade dos fatos narrados pelas Autoras, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido . 2.
Na esteira dos prints de ligações telefônicas referidas na inicial; no registro de ocorrência dirigido à autoridade policial e no reconhecimento da própria instituição financeira, verifica-se que a hipótese presente versa sobre o intitulado ¿golpe da falsa central de atendimento¿, artimanha utilizada para realização de transações financeiras fraudulentas em que o meliante contata a vítima por telefone, apresentando-se como funcionário da Central de Atendimento do banco, utilizando-se de dispositivo que mascara o verdadeiro telefone do fraudador e indica falsamente o número oficial da Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001); e por meio de técnicas de engenharia social, convencem as vítimas de que o contato é autêntico mediante conhecimento de dados sigilosos do cliente
. 3. Dinâmica desenvolvida no decorrer da prática delituosa que leva o consumidor, que não dispõe de conhecimento técnico suficiente, a acreditar que estava em contato com o banco . 4. Teoria do risco do empreendimento. 5.
Cabe às instituições financeiras promoverem a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como as transações atinentes ao serviço prestado, dispondo de tecnologia suficiente para prevenção de fraudes . 6. Culpa exclusiva ou concorrente da Consumidora afastada tendo em vista que seus dados bancários foram vazados, tendo o meliante que a abordou acesso a todas as informações necessárias para aplicar o golpe em questão. Consumidora induzida a erro diante da situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos existente em conta corrente mantida junto ao Réu
. 7 .
Falha do Banco em relação à segurança de dados pessoais da sua cliente. Risco inerente à atividade bancária que não pode ser transferido à Consumidora. Precedente do E. STJ
. 8.
Ainda que o Réu tenha sido vítima de estelionatário, persiste sua obrigação de indenizar porque tal fato é ínsito ao serviço por ele prestado. Fortuito interno. Súmula nº 94 do E . TJRJ e Súmula nº 479 do E. STJ. Precedentes deste E. TJRJ . 9. Dano moral in re ipsa
. 10. Verba extrapatrimonial arbitrada com parcimônia em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), à luz de precedentes deste E. TJRJ em hipóteses semelhantes, mantida à mingua de irresignação das Autoras. 11. Sucumbência do Réu mantida com arrimo no caput do art . 85 do CPC/15. 12. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00726819120228190001 202300186637, Relator.: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 22/02/2024) (destaquei)

No caso sob exame, não restou comprovado qualquer engano justificável, sendo evidente a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a própria instituição apelante não comprovou a regularidade da contratação nem a origem lícita dos descontos realizados no benefício da autora.

Além disso, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo Juízo “
a quo
” revela-se moderada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, não se mostrando excessiva a ponto de justificar a sua redução, como pretendido pelo apelante.

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais, DETERMINO a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025